Tribunal: STF
Processo: HC 74270
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES
NOVAS. PROVA: EXAME. JULGAMENTO DE APELAÇÃO REFERENTE A CRIME CONTRA
O PATRIMÔNIO: COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO: FUNDAMENTAÇÃO.
I. - Por conter questões novas, não submetidas ao exame do
Tribunal Estadual, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena
de supressão de instância.
II. - A alegação de fragilidade da prova e a pretendida
desclassificação de delito de roubo para o de furto simples
demandariam o exame do conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus.
III. - A teor do art. 79, II, a, da Constituição do Estado
de São Paulo, compete ao Tribunal de Alçada Criminal, em grau de
recursos, processar e julgar os feitos relativos aos "crimes contra
o patrimônio, seja qual for a natureza da pena cominada, excetuados
os com evento morte".
IV. - Acórdão que não apresenta obscuridade e que está
suficientemente fundamentado.
V. - H.C. conhecido em parte e indeferido na parte
conhecida.